Tribunal: TJSP
Processo: 2135104-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135104-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135104-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33107
2
Voto no 33107
Comarca:
Itu
Agravante:
Município da Estância Turística de Itu (exequente)
Agravado:
José de Oliveira (executado)
Juiz prolator da decisão: Fernando França Viana
Ementa: Execução fiscal. IPTU. Devedor falecido antes do
ajuizamento da ação. A sentença declarou extinta a demanda.
Insurgência da Municipalidade, mediante oposição inicial de
embargos infringentes, cuja rejeição foi alvo depois do presente
recurso de agravo de instrumento. Não cabimento deste. Princípio
da singularidade e preclusão consumativa. Precedentes desta
Corte. Não se conhece do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município da Estância Turística de Itu contra decisão que rejeitou
os embargos infringentes opostos em face da sentença que extinguiu
a execução fiscal em razão do falecimento do executada José de
Oliveira em momento anterior à propositura da ação e/ou regular
citação.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão não pode
prosperar, pois contraria as disposições do artigo 222 do Código
Tributário Municipal, que prevê que o contribuinte é obrigado a
promover a atualização cadastral do imóvel. Aponta, também, que
trata-se de tributo propter rem. Por fim, aduz que não há fundamento
para a aplicação da Súmula 392 do STJ, bem como o art. 2o, §8o da
LEF possibilita a retificação do sujeito passivo (fls. 01/07).
Dispendas informações e apresentação de contraminuta,
já que ainda não formada a relação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135104-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33107
3
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
O agravo de instrumento acaba impugnando a mesma
sentença que fora objeto de embargos infringentes.
Em consonância com o princípio da unirrecorribilidade,
uma decisão somente pode ser impugnada por um único recurso; o
Município já havia interposto os embargos infringentes, por sinal,
rejeitados. Assim, ficou exaurida a possibilidade de recorrer
novamente da decisão, acarretando, assim, a preclusão consumativa.
Do julgamento dos embargos infringentes, caberia ao
recorrente observar o disposto na Súmula 640 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal: "É cabível recurso extraordinário contra decisão
proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma
recursal de juizado especial cível e criminal".
Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL Decisão de primeiro grau que rejeitou os
embargos infringentes opostos contra a extinção da
execução por ilegitimidade passiva - Pretensão
recursal à segunda instância preclusa - Exegese do
princípio da unirrecorribilidade - Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135104-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33107
4
conhecido.1”.
Desta forma, de rigor o não conhecimento do recurso, haja
vista a evidente inadequação da via processual eleita.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2103955-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 09/06/2020